Tribunal: TJSP
Processo: 0019458-49.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Crime de Trânsito – Homicídio culposo e lesão corporal culposa - Motorista que não observa medida de praxe para estacionar veículos de grande porte e em vias em declive – Configuração de culpa na modalidade negligência pelo descumprimento do dever de cuidado - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais
Age com

Ementa:
Crime de Trânsito – Homicídio culposo e lesão corporal culposa - Motorista que não observa medida de praxe para estacionar veículos de grande porte e em vias em declive – Configuração de culpa na modalidade negligência pelo descumprimento do dever de cuidado - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais
Age com manifesta negligência o motorista do caminhão que não observa medida de praxe para estacionar veículos de grande porte e em vias em declive, vindo a dar causa ao grave acidente que colheu as vítimas, sendo que uma delas morre em razão dos ferimentos ocasionados pelo atropelamento e a outra sofre lesões corporais graves. Referida conjuntura, demonstrada por conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e em depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais, são suficientes para embasar a decisão desfavorável ao acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019458-49.2013.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
PEREIRA DURAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019458-49.2013.8.26.0001 -Voto no
2
Voto 22136
Apelação n. 0019458-49-2013 São Paulo
Apelante: JOÃO PEREIRA DURAES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Crime de Trânsito Homicídio culposo e lesão corporal culposa ?
Motorista que não observa medida de praxe para estacionar
veículos de grande porte e em vias em declive Configuração de
culpa na modalidade negligência pelo descumprimento do dever
de cuidado ? Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
prova pericial e em depoimentos harmônicos de testemunhas
presenciais
Age com manifesta negligência o motorista do caminhão que não
observa medida de praxe para estacionar veículos de grande porte
e em vias em declive, vindo a dar causa ao grave acidente que
colheu as vítimas, sendo que uma delas morre em razão dos
ferimentos ocasionados pelo atropelamento e a outra sofre lesões
corporais graves. Referida conjuntura, demonstrada por conjunto
probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e
em depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais, são
suficientes para embasar a decisão desfavorável ao acusado.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 266/269, prolatada pela MMa.
Juíza Cristina Alves Biagi Fabri, cujo relatório ora se adota, JOÃO PEREIRA
DURAES foi condenado como incurso no art. 302, § 1o, III, da Lei n.
9.503/97, às penas de 02 anos e 08 meses de detenção, e por infração ao
art. 303, parágrafo único, da Lei n. 9.503/97, às penas de 08 meses de
detenção. Em razão da incidência do concurso formal de infrações previsto
no art. 70 do CP, foi exasperada a pena do delito mais grave de 1/6,
resultando a pena privativa de liberdade final em 03 anos, 01 mês e 10 dias
de detenção, em regime inicial aberto. A pena de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor foi estabelecida em 02 meses e 10 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019458-49.2013.8.26.0001 -Voto no
3
A pena privativa de liberdade foi, por sua vez,
substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária.
Foi-lhe, ainda, deferido o recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por insuficiência de provas.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar apenas parcialmente.
É de rigor a manutenção da condenação do réu.
A condenação do acusado pelos crimes de lesão
corporal culposa e de homicídio culposo, ambos na direção de veículo
automotor, foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Consta da exordial que o ora apelante teria agido com
negligência ao estacionar o seu caminhão na via pública em declive, em
frente a um depósito de sucatas, sem providenciar calços para as rodas, o
que teria dado causa ao sinistro que vitimou Letícia dos Santos Batista,
provocando-lhe graves ferimentos que a levaram a óbito, e Carla dos
Santos Rocha, causando-lhe lesões corporais.
O acusado agiu com culpa, ao deixar de proceder o
eficiente travamento dos freios do seu veículo, bem como, não se valendo
de qualquer apetrecho para calçar as rodas do caminhão estacionado em
via pública em declive, razão pela qual, o automóvel passou a mover-se
pela rua e acabou prensando a vítima Letícia contra um automóvel, além de
ter causado lesões na ofendida Carla.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019458-49.2013.8.26.0001 -Voto no
4
demonstrada pelos laudos de lesão corporal de fls. 30 e 109/110, laudo de
exame de corpo de delito necroscópico de fls. 31/37, e laudo pericial do
local do acidente de fls. 89/96.
A prova oral (fls. 59, 61/62, 73, 208/213 e arquivos
digitais) colhida na instrução criminal, que contou com a confissão do réu,
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Conforme ponderou o zeloso Promotor de Justiça, em
sede de memoriais, às fls. 259:
Em seu interrogatório o acusado declarou ter puxado o freio de
mão, mas não engatou a marcha contrária, medida de praxe
especialmente para veículos de grande porte e em vias em
declive. Tampouco se precaveu em colocar qualquer tipo de calço
para garantir a segurança, uma vez que a via se tratava de uma
descida.
Logo, restou evidente a culpa do réu, o qual, tratando-se de
motorista experiente, mostrou-se naquele momento negligente e
imperito.
Enfim, diante de tudo o que foi exposto, nenhuma dúvida paira
quanto à responsabilidade penal do denunciado, sendo sua
condenação medida de rigor..
Age com manifesta negligência o motorista profissional
que não observa medida de praxe para estacionar veículos de grande porte
e em vias em declive, vindo a dar causa ao grave acidente que colheu as
vítimas, sendo que uma delas vem a falecer em razão dos ferimentos
ocasionados pelo atropelamento e a outra sofre lesões corporais graves.
Referida conjuntura, demonstrada por conjunto probatório desfavorável ao
réu, lastrado em prova pericial idônea e em depoimentos harmônicos de
testemunhas presenciais, são suficientes para embasar a decisão
desfavorável ao acusado.
Restou, portanto, certa nos autos a culpa do ora
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019458-49.2013.8.26.0001 -Voto no
5
Bem expôs o Magistrado, na sentença, às fls. 267/268:
Apesar da defesa tentar afastar a existência de qualquer tipo de
responsabilidade do réu, verifica-se ter ele incorrido em culpa, na
modalidade negligência, decorrendo a circunstância do fato de
não ter se valido de qualquer objeto para calçar as rodas do
caminhão, que estava parado em um declive, ignorando um
quesito de segurança importante para veículos deste gênero, bem
como ter deixado de observar uma importante pratica na
frenagens de veículos estacionados em descidas (deixar o motor
engrenado), valendo-se meramente dos freios
tradicionais.
Desta feita, não resta dúvida quanto à culpa do réu, que poderia
ter evitado o deslocamento do caminhão, estacionado em um
declive, falhando com o dever objetivo de cuidado.
Cumpre dizer, que o laudo pericial anexado aos autos constatou
estar o caminhão em boas condições mecânicas, atuando a
contento o sistema de freios, o que afasta qualquer suspeita de
falha mecânica do veículo.
Era de rigor, portanto, a condenação do réu.
As penas privativas de liberdade, conquanto dosadas e
fundamentadas de acordo com o sistema trifásico, com a imposição do
regime inicial aberto e a substituição da privativa de liberdade por restritivas
de direitos, comportam pequeno reparo, para reconhecer-se a atenuante da
confissão, sem, contudo, reflexo nas penas.
Observa-se, ainda, que o MM. Juiz sentenciante não
fixou a multa prevista no preceito secundário do art. 306, caput, do CTB.
Todavia, por falta de recurso do Ministério Público, mantém-se o critério
adotado no édito condenatório.
A) Do delito do art. 302, caput, do CTB (homicídio culposo na condução de
veículo automotor):
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, a pena-base da privação de liberdade foi corretamente fixada no
mínimo legal, em 02 anos de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019458-49.2013.8.26.0001 -Voto no
6
b) foi ela mantida inalterada na segunda fase de cálculo.
Verificando-se, contudo, a presença da atenuante da confissão, esta deve
ser agora reconhecida. Deixa, entretanto, de interferir no cômputo da pena,
em razão de ela não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do
mínimo. Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, ausentes
causas de aumento ou diminuição de pena, chega-se a um total final de 02
anos de detenção.
B) Do delito do art. 306, caput, do CTB (lesão corporal culposa na condução de
veículo automotor):
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, a pena-base da privação de liberdade foi corretamente fixada no
mínimo legal, em 06 meses de detenção.
b) foi ela mantida inalterada, apesar da presença da
atenuante da confissão, que, apesar de ser ora reconhecida, deixa de
interferir na pena em razão do Enunciado n. 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, ausentes
causas de aumento ou diminuição de pena, chega-se a um total final de 06
meses de detenção.
C) Do concurso material de crime (entre o homicídio e a lesão corporal culposos
na condução de veículo automotor):
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019458-49.2013.8.26.0001 -Voto no
7
corretamente a um total final consolidado de 02 anos e 06 meses de
detenção.
A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, seguindo os critérios estabelecidos para a fixação da pena
corporal totalizou 04 meses.
Conformando-se o Ministério Público com o quantum
estabelecido, nada há para ser alterado, observados os limites impostos
pelo princípio da non reformatio in pejus.
Presentes os requisitos, a pena privativa de liberdade foi
corretamente substituída por restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 05
salários mínimos, em favor da vítima sobrevivente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de JOÃO PEREIRA DURAES, tão somente,
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos,
contudo, nas penas. Resta mantida, no mais, a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo período e prestação pecuniária no valor de 05 salários
mínimos, poderá implicar em sua reconversão na pena de 02 anos e 06
meses de detenção, em regime inicial aberto, que foi a originalmente
fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator